Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716278-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS KESLLEY GONCALVES UMBELINO APELADO: WALDIR JOSE DA ROCHA DESPACHO Novamente, conforme se verifica, o acordo firmado entre as partes se refere ao processo n. 0714073- 29.2021.8.07.0001, assim, ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do interesse recursal, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 14:08:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora